Tribunal: TJSP
Processo: 2155531-79.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-23
Data de publicação: 2022-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Penhora sobre a fração ideal de propriedade do executado – Coproprietária (terceiro) que usufrui do imóvel como sua residência – É possível a penhora de fração ideal de imóvel indivisível caracterizado como bem de família, desde que a fração ideal pertencente a terceiro não seja levada à hasta pública – Precedentes – Inexistência de nulidade

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Penhora sobre a fração ideal de propriedade do executado – Coproprietária (terceiro) que usufrui do imóvel como sua residência – É possível a penhora de fração ideal de imóvel indivisível caracterizado como bem de família, desde que a fração ideal pertencente a terceiro não seja levada à hasta pública – Precedentes – Inexistência de nulidade – Constrição mantida – Recurso desprovido.